Tribunal: STF
Processo: HC 265226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2025, por Bruno Barbosa Franco Silva e outro, advogados, em benefício de W P F J, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 217.511/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.3.2025, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal). Em 15.3.2025, o juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5321125-63.2025.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 22.5.2025, a Segunda Câmara Criminal conheceu parcialmente do pedido e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva por imputação de estupros de vulneráveis, alegando-se ausência dos requisitos do art. 302 do CPP, excesso de linguagem e ausência de fundamentação na decisão, suficiência de cautelares diversas e necessidade de análise de imagens de câmeras de segurança. A prisão preventiva foi convertida a partir de prisão em flagrante. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a presença dos requisitos da prisão em flagrante e para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) a adequação da prisão preventiva em detrimento de medidas cautelares diversas; e (iv) a necessidade de análise das imagens de câmeras de segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme informado no ato judicial impugnado, tão logo as vítimas relataram os fatos ao Conselho Tutelar, foram efetuadas buscas ao paciente, justificando sua prisão em flagrante. Ademais, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 



    4. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois a gravidade dos crimes imputados, a reiterada prática dos atos libidinosos contra vítimas menores de idade e a convivência do agente com as vítimas, demonstram o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas. 



    5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas diante do contexto fático, considerando a proximidade do agente com as vítimas e a possibilidade de pressão ou intimidação. A manutenção do agente em liberdade representaria risco concreto à integridade física e psicológica das menores e à própria instrução criminal. 



    6. O pedido de extração de imagens de câmeras de segurança foi analisado pela autoridade coatora. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada” (fls. 7-8, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 217.511/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, rejeitando o pedido de revogação da prisão preventiva. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva por excesso de linguagem, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e suficiência de cautelares alternativas para preservar a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é nula por excesso de linguagem e se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A narrativa de excesso de linguagem não se sustenta, inexistindo indicativo de quebra da necessária imparcialidade judicial, limitando-se o julgador a descrever, de forma ponderada, os graves fatos apontados no procedimento investigativo. 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao agravante, que teria, por reiteradas vezes, ao longo de vários anos, praticado crimes sexuais contra as próprias enteadas. 



    6. Segundo relatado pela vítima, os abusos sexuais se iniciaram no ano de 2019, quando ela ainda tinha 7 (sete) anos de idade, se estendendo até março/2025, quando os crimes foram levados ao conhecimento do Conselho Tutelar e, em seguida, da autoridade policial; relatou que não apenas ela, mas também sua irmã, quando tinha apenas 12 (doze) anos de idade, foi abusada sexualmente pelo agravante. 



    7. Segundo entendimento desta Corte Superior, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, caso dos autos. 



    8. Mostra-se inviável, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria satisfatoriamente acautelada com sua soltura.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão que converteu a prisão em flagrante de W P F J em prisão preventiva padece de vícios insanáveis, revelando manifesta nulidade por dois fundamentos centrais e interconectados: (i) excesso de linguagem e (ii) ausência de fundamentação concreta e individualizada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão que ora se impugna não se limitou à análise da necessidade e adequação da medida cautelar, mas assumiu, de forma prematura e arbitrária, posição inequívoca de condenação sobre a culpabilidade do paciente, em clara violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e da imparcialidade judicial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “houve flagrante violação aos requisitos legais de fundamentação, pois não se individualizou a situação do paciente, tampouco se demonstrou por que a prisão seria a única medida adequada, como exige o §1º do art. 315 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, “caso seja concedida a revogação de sua prisão preventiva, o acusado pretende fixar residência em Uberaba/MG e assumir imediatamente a atividade profissional proposta” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “a própria vítima J, em juízo, reconheceu ter alterado seu depoimento inicial por razões pessoais, admitindo ter ‘aumentado algumas coisas’ movida por ressentimento, e confessando ter mentido sobre supostos fatos ocorridos na semana da prisão. Também declarou que o último contato físico teria ocorrido em 2023, afastando-se mais de dois anos do momento da prisão , fato que evidencia a ausência de contemporaneidade” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que seja deferida a medida liminar, para determinar: 



    1. A imediata soltura do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação penal; 



    OU, subsidiariamente, 



    2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente: o proibição de contato com as vítimas e testemunhas; o proibição de aproximação; o comparecimento periódico em juízo; o fixação de residência em Uberaba/MG, onde possui emprego formal e estrutura familiar; o quaisquer outras medidas que esta Corte entender necessárias. (...)



    b) Que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, para:



    1. Reconhecer a nulidade do decreto de prisão preventiva, em razão do excesso de linguagem, da ausência de motivação idônea (CF, art. 93, IX), da inexistência de contemporaneidade (CPP, art. 315, §1º) e da total desproporcionalidade da medida; 



    2. Determinar o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura em favor do Paciente; 



    3. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade: o revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por serem adequadas e suficientes no caso concreto; o reconhecer que, com o encerramento da instrução e superveniência de sentença condenatória sem qualquer fato novo, resta esvaziado o fundamento para manutenção da custódia cautelar” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Verifica-se, pelo relatado na inicial e pelos documentos juntados neste habeas corpus, que a decisão objeto da impetração no Tribunal estadual, no qual impugnada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi substituída pela sentença condenatória. pela qual negado o apelo em liberdade do paciente e alterado o título judicial justificador de sua custódia (e-doc. 6).



    Novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “No caso concreto, denota-se a presença do critério objetivo admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em conta que o crime ultrapassa a pena máxima de 4 [quatro] anos [inc. I]. Outrossim, a contrário da i. Defesa, o fumus comissi delicti, que em outras palavras significa a fumaça de que foi cometido algum delito, está demonstrado face à palavra do Conselheiro Tutelar à Autoridade Policial CARLOS ROBERTO BATISTA, aventada sobretudo pelo depoimento especializado da menor. Senão vejamos: ‘[…] Na data de hoje, por volta das 10h30, este depoente, que é delegado de polícia, estava trabalhando na Delegacia de Montividiu quando as conselheiras tutelares chegaram na companhia da adolescente J V O S; Que as conselheiras alegaram que foram acionadas pela Direção da Escola Armando Gomes, uma vez a menor apresentava comportamento choroso, alegando que desejava fugir de casa; Que ela foi indagada do motivo, quando disse que era porque era abusada diariamente pelo padrasto, W; Que, na Delegacia de Polícia, a vítima narrou que o investigado passa a mão em seus seios e em sua vagina todos os dias e que ele fazia a mesma coisa com a irmã; Que a vítima foi perguntada quando foi a última vez, momento em que ela disse que foi ontem à noite, por volta das 22hs; Que este subscritor entendeu que a situação ainda estava em flagrância, momento em que acionou o Policial Civil SÉRGIO para que realizassem a prisão do suspeito; Que W foi preso em frente a Escola Armando Gomes, na qual J estuda, uma vez que ele a busca diariamente; Que a vítima apresentou relato firme e coerente sobre os fatos, demonstrando muito receio das consequências de sua ação, no sentido de sua mãe sofrer, entretanto a menina alegou que já havia contado a situação à sua mãe, a qual não acreditou;.’ […]. Com efeito, conquanto seduzente, o fato de inexistir, a priori, testemunho de pessoas diretas ao caso, observo que a denúncia fora feita ao citado Conselheiro Tutelar que tem o dever legal de dizer a verdade e atuar com a finalidade de guarnecer os direitos da adolescente. No que pertine ao periculum libertatis, destaco as garantias da ordem pública e da livre [conveniência] instrução criminal. A garantia da ordem pública aqui se justifica como forma de acautelar o meio social das atitudes atribuídas ao representado, notadamente por, em tese, praticar crimes sexuais tendo por subterfúgio a facilidade e o contato com a adolescente e a irmã, criança. Em outras palavras, há elementos probatórios que indicam, de forma clara, a prática reiterada de crimes sexuais contra a vítima J e sua irmã, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para a proteção das vítimas e da sociedade. A garantia da ordem pública se mostra indispensável, pois a vítima narrou que os abusos ocorriam diariamente, caracterizando conduta habitual e reiterada, o que demonstra a periculosidade do investigado, em tese. Ademais, o crime foi cometido no ambiente familiar, local onde a vítima deveria sentir-se segura, o que agrava a situação e revela um cenário de vulnerabilidade que demanda a atuação do Estado para evitar a continuidade dos abusos e garantir a integridade da menor. Não só isso: no caso concreto, há um elemento de extrema gravidade que reforça a necessidade da prisão preventiva: além da vítima J, há fortes indícios de que sua irmã menor também sofre abusos semelhantes por parte do investigado W. O relato da adolescente aponta que os abusos ocorrem diariamente, tanto contra ela quanto contra sua irmã, o que evidencia reiteração criminosa e a perversidade da conduta do investigado. A permanência do acusado em liberdade representa um risco iminente às vítimas, que continuam expostas à sua presença e à possibilidade de novas investidas criminosas, tornando imperativa a custódia cautelar para interromper o ciclo de violência. De mais a mais, verifica-se um contexto familiar que favorece a impunidade e a perpetuação do abuso, pois a genitora das menores, apesar de ter sido informada previamente sobre os fatos, optou por não acreditar nos relatos das filhas. Esse cenário agrava a violência psicológica já sofrida, pois, além dos abusos físicos, as vítimas enfrentam o descrédito e a negligência materna, o que pode levá-las a um estado de vulnerabilidade ainda maior. A manutenção do investigado no convívio doméstico reforçaria esse ambiente hostil, podendo resultar em pressão psicológica, intimidação e até mesmo represálias contra as menores, o que comprometeria não apenas a segurança das vítimas, mas também a integridade da instrução criminal. Por essas razões, torna-se imprescindível a decretação da prisão preventiva para afastar o investigado do lar e resguardar a integridade das vítimas. Em crimes desse jaez, sobreleva recordar que, na maioria das vezes, são praticados a escondidas; casos como o dos autos, em que há testemunha direta, deve ser tratado com maior atenção e, consequentemente, como de maior gravidade à proteção da adolescente e da irmã. Sobre o tema, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Goiás: (...). Deste modo, solto, o representado é um risco para a livre instrução processual e, consequentemente, aplicação da lei penal, na medida em que convive com a adolescente e sua irmã. Não excede alertar que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a integridade das vítimas e garantir a ordem pública, conforme exige o artigo 319 do Código de Processo Penal. A imposição de medidas como proibição de contato com as vítimas ou afastamento do lar não impediria que o investigado, dada sua relação familiar e proximidade, buscasse meios de coação, intimidação ou represália, direta ou indiretamente, seja por meio da própria genitora das menores, que já demonstrou descrença nos relatos, seja por terceiros que possam atuar em seu favor. Além disso, o fato de os abusos ocorrerem diariamente e por período prolongado demonstra um perfil criminoso reiterado, em tese, indicando que o simples afastamento do lar não neutralizaria o risco de reiteração delitiva. Ademais, a natureza do delito praticado — crimes sexuais contra menores dentro do próprio ambiente familiar — impõe uma resposta estatal enérgica para garantir a proteção das vítimas. O trauma gerado por esse tipo de violência, aliado ao contexto de vulnerabilidade extrema das menores, demonstra que apenas o encarceramento do investigado pode proporcionar um ambiente minimamente seguro para que as vítimas não apenas cessem de sofrer abusos, mas também possam relatar os fatos com liberdade e sem medo de represálias. Portanto, diante da gravidade dos fatos, do risco concreto de novas violações e da ineficácia das medidas alternativas, a decretação da prisão preventiva é a única solução cabível para garantir a ordem pública, a integridade das vítimas e a regularidade da instrução criminal [art. 282, § 6º, do CPP]. De mais a mais, o fato de o investigado possuir bons predicados pessoais, como residência fixa, ocupação lícita ou inexistência de antecedentes criminais, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar” (fls. 5-10, e-doc. 9).



    10. Não se verifica excesso de linguagem na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    O juízo de primeira instância afirmou a necessidade da prisão diante da suposta “prática reiterada de crimes sexuais contra a vítima J e sua irmã”, e realçou que “o crime foi cometido no ambiente familiar, local onde a vítima deveria sentir-se segura, o que agrava a situação e revela um cenário de vulnerabilidade que demanda a atuação do Estado para evitar a continuidade dos abusos e garantir a integridade da menor”.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado nesta impetração, “o que se observa, em verdade, é que o julgador, a fim de justificar a imprescindibilidade da medida cautelar extrema, limitou-se a descrever, de maneira ponderada, os fatos apontados no inquérito, constatando que seriam eles de gravidade exacerbada, por se tratar, em tese, de crimes sexuais praticados contra criança e adolescente no decorrer de vários anos, conduta que se revela compatível com a fase processual e com a medida aplicada” (trecho extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Pelas circunstâncias da prática delitiva e considerados os fundamentos apresentados no ato impugnado, é de se concluir não comprovada a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva.



    12. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA COM PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.930-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado ‘[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de proteção da vítima mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.147-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. A questão referente à contemporaneidade da prisão não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    15. Ainda que se pudesse superar esse óbice, em relação ao requisito da contemporaneidade - o que não se dá na espécie -, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pelo modus operandi do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo ne